Tribunal: TJDFT
Processo: 0739404-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739404-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SANTORO NOGUEIRA AGRAVADO: MARIA FRANCISCA VIANA OLIVEIRA NETA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Santoro Nogueira contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 208851173 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Maria Francisca Viana Oliveira Neta, ora agravada, processo n. 0003757-71.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da executada por meio dos sistemas DOI e DIMOB, nos seguintes termos: Na petição de ID 208762657 a parte exequente requereu pesquisa junto aos sistemas DOI e DIMOB. Pois bem. I - Esclareça-se à parte exequente que a pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é efetuada pelo sistema Infojud. O referido sistema trata-se da ferramenta onde os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos registram as informações acerca das operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, devidamente averbadas nos respectivos ofícios extrajudiciais. Ocorre que, a pesquisa InfoJud já foi realizada e restou infrutífera (ID 201094155). Dessa forma, indefiro o pedido da parte exequente. II - A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, foi instituída pelo Secretário da Receita Federal do Brasil, com o fim de fiscalizar a realização de negócios jurídicos imobiliários. Não se trata, portanto, de repositórios de dados dominiais de imóveis, cuja base é o registro imobiliário, não trazendo aos autos informações a respeito de bens penhoráveis. Assim, verifica-se que a referida pesquisa não atinge a finalidade pretendida neste feito, qual seja, a localização de bens penhoráveis para a satisfação do crédito, em nada contribuindo para recebimento do crédito perseguido. Dessa forma, indefiro o pedido do exequente. Em razões recursais (Id 64183390), sustenta, em apertada síntese, a necessidade de realização de pesquisa nos sistemas DOI e DIMOB, a fim de localizar bens penhoráveis da executada. Afirma se desenvolver o processo de execução no interesse do credor. Assinala a possibilidade de serem determinadas pelo juízo medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, diante do esgotamento das medidas tradicionais, nos termos do que dispõem os arts. 6o, 772 e 773 do CPC. Esclarece que as declarações DOI e DIMOB, embora tratem de operações imobiliárias, não possuem caráter sigiloso e, portanto, não se enquadram no conceito de sigilo fiscal. Menciona o princípio da cooperação entre os sujeitos processuais, previsto no art. 6o do CPC. Tece considerações acerca dos aludidos mecanismos de pesquisa. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, conforme regra prevista no art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: a) Determinar a antecipação da pretensão recursal, em caráter liminar, para que seja feita consulta à DOI e à DIMOB, pelo INFOJUD, pelo Juízo a quo; b) Após, seja intimada o Agravada, revel e sem advogado, por Diário de Justiça ou AR, para, querendo, exercer o contraditório; c) Ao final, seja dado provimento a este agravo, reformando a decisão agravada, para, confirmando a tutela antecipada, se deferida, determinar sejam realizadas as consultas à DOI e à DIMOB, pelo INFOJUD, visando obter informações sobre eventuais transações e rendas imobiliárias da Agravada, bem como localizar seu atual endereço residencial e de bens passíveis de constrição, permitindo também o cumprimento à decisão de id. 202696813 proferida nos autos de origem. Preparo recolhido (Id 64183391 e 64183392). O presente recurso foi redistribuído aleatoriamente para esta relatoria em 19/9/2024, em razão do afastamento do e. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes (Ids 64192124 e 64201445). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. O agravante/exequente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam realizadas pesquisas nos sistemas DOI e DIMOB. Passo a analisar o pedido separadamente em relação a cada sistema. 1. Da pesquisa ao sistema DOI Importante destacar que a execução se realiza em interesse do credor, segundo prevê o art. 797 do CPC, sendo a satisfação do crédito um direito legítimo à tutela da prestação jurisdicional. Bem como que, com base no princípio da cooperação, expresso no art. 6o do CPC, direciona-se às partes e ao magistrado. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud, RenaJud, Infojud e outros) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. Diante do inadimplemento, foram realizadas diversas diligências no intuito de localizar o patrimônio da executada, a fim de garantir a satisfação do crédito. No SisbaJud, foram bloqueados os seguintes valores: R$ 695,99 em 04/03/2021 (Id 85425577 do processo de referência), R$ 257,53 em 09/06/2021 (Id 94350257 do processo de referência), R$ 55,48 em 03/11/2022 (Id 142017344 do processo de referência) e R$ 39,08 em 26/04/2023 (Id 158479104 do processo de referência). Pesquisas posteriores, em 20/06/2024, nos sistemas, SISBAJUD, RenaJud, InfoSeg e SIEL, não obtiveram êxito (Id 201752463 a 201752465). O exequente requereu, então, fossem realizadas pesquisa nos sistemas DOI e DIMOB, o que foi indeferido pelo juízo a quo. Contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento. O histórico dos atos processuais, conforme acima relatado, evidencia a manifesta falta de disposição da devedora inadimplente de pagar a dívida a que se obrigara. Conquanto chamada a efetuar o pagamento da dívida a que está sujeita, nenhuma iniciativa tomou para quitar o débito existente nem ofereceu bens à penhora para assegurar a quitação integral em tempo razoável da obrigação pecuniária que assumiu. Dentro deste cenário, está certo que o credor não está inerte quanto aos meios judiciais para a localização de bens em nome da agravada. Bem como que o Juízo a quo tem prestigiado tanto a iniciativa do credor, deferindo acesso aos sistemas de pesquisas de bens (art. 797, CPC), cooperando pela justa prestação jurisdicional (art. 6o, CPC. Referida postura cooperativa, contudo, não pode ensejar a substituição do credor pelo Poder Judiciário, de forma que ainda compete ao titular do direito a iniciativa e, quando for necessário, os custos sobre suas diligências na busca de bens para a satisfação de seu crédito. Além disto, conforme o art. 77 do CPC, são deveres do juiz, das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo “não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito”. Constando do art. 370, parágrafo único, que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Nesse contexto, considerando a atual fase processual e os atos processuais até o momento praticados, não estão preenchidos os requisitos para deferimento do pedido de utilização do InfoJud, para acessar a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, tendo em vista que, cabe ao exequente, demonstrar ter esgotado as vias extrajudiciais de pesquisa patrimonial. Entende o STJ que previamente à intervenção do Poder Judiciário devam ser esgotados os meios extrajudiciais de busca de bens: (...) 1. Verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a quebra de sigilo fiscal ou bancário do executado para que o exequente obtenha informações sobre a existência de bens do devedor inadimplente é admitida somente após terem sido esgotadas as tentativas de obtenção dos dados na via extrajudicial. 2. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 869.885/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 17/6/2020.) – Grifamos Nesta Corte, prevalece a compreensão de que a pesquisa para acesso à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI é inútil quando, como acontece no caso dos autos, houve infrutífera busca anterior pelo sistema InfoJud: (...) 2. A Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) consiste em instrumento mediante o qual serventuários da justiça e responsáveis por cartórios de notas e de registro de imóveis, títulos e documentos informam à Receita Federal a lavratura de documentos relativos a operações imobiliárias. Realizadas pesquisas ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), mostra-se desnecessária nova pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1628584, 07259729020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. (...) 3. Uma vez diligenciados os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e mostrando-se infrutíferos os resultados obtidos em razão da inexistência de bens em nome dos executados, revela-se inútil e desnecessária à satisfação da execução a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias -DOI. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1626333, 07197978020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. Importante frisar, que esta Turma, também negou provimento a agravo de instrumento, onde a parte requeria acesso à Declaração de Operações Imobiliárias, nos seguintes termos: (...) 5. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI encarta obrigação acessória afeta aos notários e registradores públicos, determinando que comuniquem à Receita Federal do Brasil os atos cartorários que disponham sobre imóveis em geral, realizados por pessoa física ou jurídica, não podendo ser manejado como forma de pesquisa de patrimônio pelo Judiciário, inclusive porque o almejado pode ser obtido através dos sistemas conveniados - INFOJUD e SISBAJUD -, e, ademais, as consultas aos assentamentos cartórios estão à disposição dos interessados, não dependendo de interseção judicial, bastando que acorreram os sistemas cartorários e suportem os elementos devidos. 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1617680, 07221647720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Portanto, ainda que seja possível utilizar o sistema InfoJud para acessar a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, é necessário que demonstre a parte interessada a utilidade, o que não se evidencia na hipótese, onde não foram esgotadas as vias extrajudiciais. 2. Da pesquisa pelo sistema DIMOB Por outro lado, no presente em testilha, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados os requisitos para o deferimento da pesquisa no sistema DIMOB – Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias. Sobre o tema, destaco que a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias atualmente encontra disciplina na Instrução Normativa RFB no 1115, de 30/12/2010, que estabelece: Art. 1o A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) é de apresentação obrigatória para as pessoas jurídicas e equiparadas: I - que comercializarem imóveis que houverem construído, loteado ou incorporado para esse fim; II - que intermediarem aquisição, alienação ou aluguel de imóveis; III - que realizarem sublocação de imóveis; IV - que se constituírem para construção, administração, locação ou alienação de patrimônio próprio, de seus condôminos ou de seus sócios. Cuida-se destarte, de declaração de apresentação obrigatória para todas as pessoas jurídicas que atuam no mercado imobiliário, cuja consulta possibilitará o acesso a informações mais amplas do que as disponibilizadas pelos mecanismos tradicionais e pela DOI, alcançando, por exemplo, a existência de eventuais contratos de locação em nome da autora e que não necessariamente encontram-se registrados em Cartório, de modo a contribuir para sua localização e, consequentemente, o prosseguimento dos atos executivos em face de bens suficientes à satisfação do débito. Lembro, nesse ponto, ser possível a penhora de bens móveis que guarnecem a resistência da devedora, desde que tenham elevado valor ou superem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, consoante se extrai da parte final do art. 833, II, do CPC, o que pressupõe, por óbvio, que sejam antes localizados. Todavia, como já explicitado, já foram realizadas, recentemente, diversas diligências, sem sucesso, para localizar a devedora e seus bens. Repiso que, diante da necessidade de ciência da agravada acerca das constrições impostas a seus bens, foram realizadas diligências para sua intimação acerca das medidas constritivas. A parte ré, devidamente citada nos autos, não providenciou a constituição de advogado, não indiciou bens suficientes à penhora, tampouco manifestou qualquer interesse em adimplir integralmente dívida que tem junto ao exequente (Ids 31024181 e 93774654 do processo de referência). Desse modo, considero, nesta análise preambular, plenamente justificável o deferimento do pedido de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações da DIMOB, que oferece um vasto banco de dados sobre transações imobiliárias, fornecendo informações detalhadas sobre proprietários, imóveis, valores e datas das operações, o que facilita, além da localização da devedora, a identificação de bens passíveis de penhora. De sorte, ao se cruzar as informações do sistema com os dados do processo executivo, é possível localizar novos endereços e bens da devedora, atualizando o cadastro e agilizando a execução. Sobre a utilidade da medida em casos semelhantes ao ora enfrentado, trago à colação julgado recente desta c. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTAS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS - DIMOB. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 2. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas. 3. A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) contém informações prestadas à Receita Federal do Brasil por pessoas jurídicas que atuam no contexto imobiliário e permite o acesso a informações acerca da aquisição de imóveis pelo devedor ou de renda de aluguel eventualmente auferida. 4. Como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, necessária a realização de pesquisa requerida. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1903927, 07249286520248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, em análise perfunctória, tenho como configurada a probabilidade do direito do agravante de que seja realizada a consulta à DIMOB. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que, evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão parcial da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, apenas para autorizar a realização de pesquisa no sistema DIMOB. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da consulta. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora